Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-67.2019.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Valdir de Castro Andrade a pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado, bem como Anderson Nunes Santos e Beatriz Vieira Marques a pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal seguida de morte. A Defensoria

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Valdir de Castro Andrade a pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado, bem como Anderson Nunes Santos e Beatriz Vieira Marques a pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal seguida de morte. A Defensoria Pública busca a anulação do julgamento de Valdir, alegando que as qualificadoras foram contrárias às provas dos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão dos jurados encontra respaldo no acervo probatório, incluindo depoimentos e laudos periciais, que confirmam a autoria e materialidade do crime, bem como a existência das qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c" da CF, e o artigo 593, inciso III, alínea "d" do CPP, impede a anulação da decisão quando esta se baseia em uma das vertentes de prova apresentadas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri, baseada em uma das vertentes de prova, não é manifestamente contrária aos autos. 2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"
CPP, art. 593, III, "d"
CP, art. 121, §2o, I e IV; art. 129, §3o, c.c. art. 29, §2o
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 232.885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015
STJ, HC 211.386/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08.04.2014
TJSP, Apelação, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 16.12.2014